Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-89.2022.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0600034-89.2022.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600034-
89.2022.6.16.0004 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Partido Comunista do
Brasil (Órgão Municipal em Curitiba/PR), nos termos do artigo 74, III da Resolução 23.607/2019 e
determinou a suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de 12(doze) meses, na forma
dos parágrafos 5º e 7º do artigo 74 da referida Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, referente
Eleições - 2022, apresentada pelo Órgão Municipal de Curitiba/PR do Partido Comunista do Brasil -
PC do B, de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a falta dos extratos bancários das
contas Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da conta Outros
Recursos na prestação de contas, omissões quanto a receitas e gastos eleitorais, inconsistência
em conta bancária. O partido peticionou explicando que não teria aberto contas ( FP e FEFC)
relativas ao pleito, razão pela qual teria deixado de juntar os extratos e que a conta "Outros
Recursos" mesmo nominada como "FP" foi aberta conforme declaração da Caixa Econômica
Federal como "Doação"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895347
25/06/2024
17:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.494

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600034-
89.2022.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DO
FEFC E DO FP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANDO AUSENTE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As contas para o recebimento de verbas públicas oriundas do FEFC e do
Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem recebidos
recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral –
TSE).

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido
Comunista do Brasil em Curitiba/PR em face de sentença por meio da qual as contas
Num. 43895347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43

relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas em virtude da não abertura
das contas bancárias do FEFC e do FP.

Em suas razões (ID 43716508), aduz o recorrente que foram apresentados os
extratos bancários e a certidão de abertura e de encerramento da conta “outros recursos”,
a qual foi aberta tardiamente, em 14/09/2022, contudo não se constatou vestígio de
transações monetárias referentes ao pleito de 2022. Não foram abertas as contas
bancárias do FP e do FEFC, devido à ausência de recebimento de recursos dessa
natureza. A desaprovação, com a suspensão de repasse de recursos do FP, é medida
desproporcional, na medida em que não houve comprometimento da fiscalização. Ao
final, requer a reforma da sentença para o fim de que as contas sejam julgadas
aprovadas, ainda que com ressalvas. Subsidiariamente, mesmo que se entenda pela
desaprovação das contas, pleiteia pelo parcial provimento do recurso para o fim de
reduzir a suspensão do repasse para o período máximo de 2 meses.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura das contas
bancárias (ID 43725089).

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais para que informasse o
valor movimentado durante a campanha de 2022, se houve o repasse de verbas públicas
à agremiação e quais contas bancárias foram efetivamente abertas para o pleito (ID
43757232).

O setor técnico emitiu parecer técnico, informando que (ID 43760427): a)
foram realizadas 10 operações bancárias na conta nº 30975, agência 1316, da Caixa
Econômica Federal, destinada à movimentação de “outros recursos”; b) a conta foi aberta
em 29/09/2022 e se trata de conta não encerrada; c) foram realizadas 2 operações de
crédito na mencionada conta, as quais somam R$ 1.835,41 e 8 de débito, no montante de
R$ 4.081,35; d) não houve o repasse de recursos públicos à agremiação; e) houve a
abertura da conta bancária nº 75430, agência 368, da Caixa Econômica Federal,
destinada à movimentação de recursos do FP; f) a conta foi aberta em 14/09/2022 e se
trata de conta não encerrada; e g) não houve o trânsito de recursos nesta conta bancária.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43895347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas às Eleições de 2022 foram julgadas
desaprovadas, em razão da ausência de abertura das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do FEFC e do FP e da consequente falta de apresentação dos
extratos bancários respectivos, bem como pelo encerramento da conta bancária
específica, destinada à movimentação de “doações para campanha”.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura das contas mencionadas, porquanto não recebeu repasse de
recursos financeiros dessa natureza. Com relação à conta específica, afirma que não
foram identificadas transações monetárias referentes ao pleito de 2022.

O argumento merece prosperar.

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução nº 23.607/2019 do
TSE) e tem por fim permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a
realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Contudo, existem peculiaridades a diferenciar a conta bancária específica
(outros recursos) das contas destinadas ao recebimento de verbas públicas (FEFC e FP),
as quais são expostas a seguir.

a) Conta bancária específica:

A obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica, destinada à
movimentação de “outros recursos” está prevista no artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
Num. 43895347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43

comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

(...)

Ademais, o artigo 12, § 7º, da Resolução do TSE estabelece que “A conta
bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos possui caráter
permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral”.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, a Seção de Contas Eleitorais deste TRE/PR informou que a
conta bancária específica, destinada à movimentação de “outros recursos” foi aberta na
data de 29/09/2022 e se trata de conta não encerrada, como bem se observa (ID
43760427):

Dessa forma, tem-se que não há qualquer inconsistência relacionada à
abertura da conta bancária específica, uma vez que foi devidamente aberta e não
encerrada, em atendimento à legislação de regência, devendo o recurso ser provido no
ponto.

b) Conta bancária do FEFC e do FP:
Num. 43895347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43

A abertura das contas destinadas ao recebimento de verbas públicas está
prevista no artigo 9ª, da mesma Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas
ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas
apenas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I
Jornada de Direito Eleitoral – TSE).

A justificativa apresentada à época foi no seguinte sentido:

“(...)

O artigo 9º da Resolução 23.607/2019, reforça que somente na hipótese
de repasse de recursos oriundos do FEFC é que os candidatos e
partidos deverá abrir as contas bancarias.

Assim, fica adstrita ao prazo de 10 (dez) dias apenas a conta bancaria
específica para recebimento de “Doações de Campanha” do candidato, § 1º,
III do artigo 22 da lei 9504/97.”

No caso, constou no parecer técnico de segundo grau que a agremiação não
recebeu verbas públicas, tendo sido aberta a conta bancária destinada à movimentação
de recursos do Fundo Partidário em 14/09/2022, não tendo ocorrido qualquer
movimentação financeira na referida conta. Ainda, informou que a conta não foi
encerrada. Veja-se:

Portanto, com relação às contas destinadas ao recebimento de verbas
públicas, também não há qualquer irregularidade.

Deste modo, diante da regular abertura e manutenção da conta específica e
da ausência de recebimento de recursos públicos, estando afastada a necessidade de
abertura das contas FEFC e FP, a hipótese é de dar provimento ao recurso eleitoral
interposto, para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas e, por decorrência,
afastar a determinação de suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário à
agremiação.

Num. 43895347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Órgão Municipal do Partido Comunista do Brasil de Curitiba-PR e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e
julgar aprovadas com ressalvas as contas da agremiação relativas às Eleições de 2022 e
afastar a determinação de suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600034-89.2022.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2024 17:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062517565101200000042850459
Número do documento: 24062517565101200000042850459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:15:43